Tribunal: TJPA
Processo: 0800443-28.2022.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800443-28.2022.8.14.0018

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: ALDERINA RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA, que manteve a condenação da instituição ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00), corrigidos desde a sentença, com juros de mora de 1% ao mês desde o primeiro desconto indevido, e restituição em dobro dos valores descontados, em razão da realização de empréstimo consignado fraudulento em nome da autora, ALDERINA RODRIGUES DOS SANTOS. O banco embargante apontou omissão quanto à fixação expressa dos critérios de correção monetária e juros legais aplicáveis à condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto à fixação expressa dos parâmetros de atualização monetária e juros de mora nas condenações por danos materiais e morais; e (ii) definir quais índices devem ser aplicados à luz da nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão no acórdão embargado resta caracterizada, uma vez que não foram expressamente indicados os índices de correção monetária e a sistemática dos juros de mora incidentes sobre os valores da condenação, o que comprometeria a fase de cumprimento da sentença.A jurisprudência é pacífica no sentido de que os consectários legais da condenação possuem natureza de ordem pública, podendo ser analisados inclusive de ofício, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Com base na Lei nº 14.905/2024, o art. 389, parágrafo único, do Código Civil determina a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, e o art. 406, §1º, estabelece que os juros de mora devem observar a taxa SELIC deduzida do IPCA.

A incidência dos consectários legais segue a orientação das Súmulas 54 e 362 do STJ: para danos materiais, correção desde o evento danoso e juros desde o prejuízo; para danos morais, correção desde o arbitramento (sentença) e juros desde o ato ilícito (primeiro desconto indevido).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à fixação dos critérios de correção monetária e juros de mora pode ser sanada em embargos de declaração, por se tratar de matéria de ordem pública.

A correção monetária nas condenações extracontratuais deve observar o IPCA, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, na redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Os juros de mora devem seguir a taxa SELIC deduzida do IPCA, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil.

Para danos materiais, os consectários legais incidem desde a data do evento danoso e do prejuízo efetivo; para danos morais, desde o arbitramento (sentença) e o ato ilícito (primeiro desconto indevido), respectivamente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 1.022, II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º (Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362; TJPA, Apelação Cível nº 0801106-60.2023.8.14.0076, Rel. Des.ª Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 16.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A
. em face do Acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n.º 0800443-28.2022.8.14.0018, que manteve a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos materiais e morais à parte autora, ora embargada,
ALDERINA RODRIGUES DOS SANTOS
, em razão de descontos indevidos oriundos de contrato de empréstimo consignado.

A decisão embargada manteve os termos da sentença proferida em primeiro grau, que condenou o embargante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do primeiro desconto indevido, além da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com correção e juros nos mesmos moldes.

Em suas razões (Id n.º 31151576), a parte embargante alega, em síntese, a existência de obscuridade e omissão no acórdão, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por não ter havido pronunciamento explícito quanto ao índice de correção monetária aplicável aos valores da condenação, o que impediria a exata liquidação do julgado.

Argumenta que, embora a sentença tenha estabelecido os marcos de correção e juros, não indicou o índice de correção monetária a ser utilizado.

Sustenta que a matéria relativa aos consectários legais possui natureza de ordem pública e, por isso, pode ser analisada até mesmo de ofício, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Pleiteia, assim, a fixação expressa da Taxa SELIC como índice único aplicável aos consectários legais da condenação, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, afastando-se a incidência cumulativa de juros e correção monetária.

Postula, ainda, o prequestionamento dos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, ambos do Código Civil, bem como dos artigos 489, §1º, inciso VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade:

O presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

MÉRITO

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado diz respeito à alegação de omissão no acórdão embargado, quanto à fixação expressa dos critérios de correção monetária e de juros de mora incidentes sobre as condenações por danos materiais e morais impostas ao embargante.

Com efeito, razão assiste à parte embargante.

O acórdão anteriormente proferido, ao manter a sentença condenatória proferida em primeiro grau, deixou de especificar de forma clara e expressa os índices legais aplicáveis à atualização monetária e aos juros de mora incidentes sobre os valores fixados a título de indenização, o que se configura como omissão material relevante, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

É pacífico na jurisprudência que os consectários legais da condenação possuem natureza de ordem pública, não estando sujeitos à preclusão e podendo ser analisados de ofício em qualquer fase processual, inclusive em sede de embargos de declaração.

No caso concreto, a sentença reconheceu a responsabilidade do embargante e fixou a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com correção monetária a partir da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde o primeiro desconto indevido, bem como à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente a título de parcelas de empréstimo, com correção monetária desde a data do primeiro desconto e juros de mora desde o efetivo prejuízo.

Entretanto, não foi indicado o índice de correção monetária a ser aplicado, tampouco se especificou a sistemática de incidência dos juros legais.

Tal omissão foi reproduzida no Acórdão desta Turma, sendo, portanto, necessário seu suprimento.

Ressalte-se que a matéria está disciplinada pela Lei nº 14.905/2024, a qual alterou os arts. 389 (parágrafo único) e 406 (§1º) do Código Civil, estabelecendo novos parâmetros para os consectários legais das condenações judiciais.

O art. 389, parágrafo único, estabelece que, na ausência de convenção ou previsão legal específica, a correção monetária será feita com base no IPCA.

Já o art. 406, §1º, determina que a taxa de juros moratórios corresponderá à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária previsto no art. 389, parágrafo único.

Portanto, nas condenações por responsabilidade extracontratual, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e os juros legais de mora devem observar a taxa SELIC deduzida do IPCA, conforme o Código Civil na redação introduzida pela Lei nº 14.905/2024.

Além disso, deve-se respeitar a orientação firmada pelas Súmulas n.º 54 e n.º 362 do STJ, segundo as quais, para os danos materiais, a correção monetária incide desde a data do evento danoso e os juros desde o prejuízo efetivo; para os danos morais, a correção monetária incide desde a data do arbitramento (sentença), e os juros desde o ato ilícito (primeiro desconto indevido).

A propósito cito precedente desta E. Turma (grifei):

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS PARA FINS DE ESCLARECIMENTO. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS CONFORME LEI Nº 14.905/2024
. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, reconhecendo a cobrança indevida de tarifas bancárias sobre conta destinada a benefício previdenciário, condenando o banco à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. O banco embargante sustenta omissão quanto à definição dos critérios de correção monetária e juros de mora, defendendo a aplicação da taxa SELIC até 30/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, do IPCA e da SELIC deduzida do IPCA, conforme a Lei nº 14.905/2024. O autor, por sua vez, alega omissão no dispositivo quanto à especificação dos consectários legais, pleiteando expressa fixação do INPC como índice de correção monetária e definição dos juros legais. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (i) se houve omissão no acórdão quanto à fixação expressa dos parâmetros de atualização monetária e juros de mora nas condenações por danos materiais e morais; e (ii) quais índices devem ser aplicados à luz da Lei nº 14.905/2024. III. Razões de decidir Verifica-se a omissão alegada por ambos os embargantes, pois o acórdão anterior não explicitou os critérios legais de atualização e juros, os quais são imprescindíveis para a efetividade da fase de cumprimento de sentença . A correção monetária para obrigação extracontratual deve observar o IPCA, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/2024. Os juros de mora devem observar a taxa SELIC deduzida do IPCA, nos termos do art . 406, § 1º, do Código Civil, também alterado pela mesma lei.

Para danos materiais, aplica-se correção desde a data do evento danoso e, para danos morais, a partir do arbitramento, conforme Súmulas nº 54 e nº 362 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar omissão e explicitar os critérios de atualização monetária e juros de mora, conforme Lei nº 14 .905/2024.

Tese de julgamento: “1. É devida a correção monetária pelo IPCA nas condenações extracontratuais, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação da Lei nº 14 .905/2024. 2. Os juros legais de mora devem observar a taxa SELIC deduzida do IPCA, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil. 3.
Para danos materiais, os consectários são devidos desde a data do evento danoso; para danos morais, a correção se dá desde o arbitramento e os juros desde o ato ilícito
.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts . 1.022, 389 e 406; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §§1º-3º (com redação da Lei nº 14.905/2024). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43, 54 e 362; STJ, REsp 1.238.935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.04.2011; STJ, AgInt no AREsp 1 .236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 16.08.2018. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08011066020238140076 30191193, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, sem efeitos modificativos, tão somente para sanar a omissão indicada e explicitar, para fins de liquidação e cumprimento de sentença, os critérios legais de atualização e juros aplicáveis à condenação.

Embargos acolhidos por se tratar de matéria de ordem pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

para integrar a condenação no sentido de que a correção monetária incidirá com base no IPCA, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil (redação da Lei nº 14.905/2024); os juros de mora devem observar a taxa SELIC deduzida do IPCA, nos termos do art. 406, §1º, do mesmo diploma legal; e os marcos iniciais de incidência dos consectários legais observarão que, para os danos materiais, a correção se dará desde o evento danoso e os juros desde o prejuízo efetivo; e, para os danos morais, a correção se dará desde o arbitramento (sentença) e os juros desde o ato ilícito (primeiro desconto indevido).

Belém, 09/02/2026